Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 872 DO STJ.

1. A efetivação da transferência de bens móveis, nos termos do Código Civil (art. 1.267), se aperfeiçoa com a tradição (traditio rei), que é a entrega da coisa ao adquirente com a intensão de lhe transferir a propriedade ou a posse.

2. Demonstrada a ocorrência da tradição do veículo, amparada em um negócio jurídico capaz de transmitir a propriedade, pendente apenas a regularização no órgão de trânsito, a desconstituição da constrição judicial é medida que se impõe.

3. Em sede de embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade, porém, não se aplica a Súmula 303 do STJ quando o embargado enfrenta o mérito, opondo resistência indevida aos embargos. Entendimento pacificado no Tema 872 dos recursos repetitivos.

4. Apelação conhecida e não provida.